Tribunal: TJDFT
Processo: 0719279-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ DEBATIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas.
2. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas.
3. Na hipótese dos autos, as questões sobre os cálculos do valor devido e o desconto em folha de pagamento suscitadas já foram devidamente analisadas, estando, portanto, acobertadas pelo manto da preclusão.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.